Tribunal: TJBA
Processo: 8033748-83.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033748-83.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO IZAQUE DOS REIS

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional, na qual se alegou cobrança abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e capitalização mensal não pactuada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios contratados excedem de forma significativa a taxa média de mercado e se configuram cláusula abusiva;

(ii) saber se a capitalização mensal de juros seria admitida diante da previsão contratual e dos parâmetros fixados judicialmente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando constatado que excedem, de modo relevante, a taxa média de mercado, caracterizando vantagem exagerada ao fornecedor.

Planilhas e extratos apresentados demonstram que a taxa efetiva anual supera mais do que o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

A revisão contratual para limitação dos juros encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor e nos precedentes do STJ (REsp 1.112.879/PR).

A capitalização mensal de juros é possível desde que pactuada, mas deverá incidir sobre a nova taxa média reconhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8033748-83.2024.8.05.0080, em que figura como apelante
Reginaldo Izaque dos Reis
e, como apelado,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02